Tribunal: CARF
Processo: 10825.000538/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000538/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.905 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
LOURDES BEDOLINI GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, à juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar a efetividade da prestação dos respectivos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000538/2009-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
02/03/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, referente ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 11.000,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
01/03, anexando documentos às fls. 04/32, alegando em síntese que:
> o Dr. Marcos Lupércio N. Silva é o cirurgião plástico que realizou cirurgia
para correção em suas pálpebras, sendo que para o pagamento de R$ 1.000,00 em
espécie, em 02/02/2006, a importância foi sacada em 26/01/2006, conforme extrato de
conta corrente em anexo;
> o Dr. Carlos Eduardo Francischone foi responsável pelo pré-operatório de seu
implante dentário, acompanhamento cirúrgico e pós-cirúrgico, sendo que para o
pagamento de R$ 3.000,00 em espécie, em 07/03/2006, a importância foi sacada nos
dias 03/02/2006, 15/02/2006 e 24/02/2006 (R$ 1.000,00 cada saque). Para o
pagamento de R$ 1.000,00 em espécie, em 08/05/2006, a importância foi sacada em
20/04/2006, conforme extrato de conta corrente em anexo;
> a CEFRAN S/A Ltda. foi a clínica onde foi realizado o implante dentário
(prótese superior), responsável pela equipe cirúrgica, incluindo serviços de anestesia
bem como radiografia. Para o pagamento de R$ 2.000,00 em espécie, em 11/04/2006,
a importância foi sacada em 23/03/2006 (R$ 500,00), 29/03/2006 (R$ 1.000, 00) e
05/04/2006 (R$ 500,00), conforme extrato de Conta corrente em anexo;
> após os pagamentos dos tratamentos médicos, a média de saques da
contribuinte diminuiu de R$ 1.000, 00 para R$ 500, 00;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.028 (e-fls. 91/96), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pela contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

Para comprovação de pagamentos realizados em espécie com saques em conta
corrente, há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada
débito em conta e o pagamento ao prestador de serviço que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
101/102), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
11.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicas e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
O artigo 73 e §1° do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n°5. 844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §l° do Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 85, inciso II, alínea "a'Q.
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pela contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário, quando intimada, a contribuinte comprovar que estas
despesas correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador. O
simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
fiscal.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o §3° do art. 11 do Decreto-lei n°.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que a contribuinte pode ser instada a
comprovar ou justificar suas deduções, sendo que se desloca para ela o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para a contribuinte transfere para a
interessada o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de oficio decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
Os extratos de conta corrente anexados às fls. 15/24 referente a conta mantida
pela interessada junto ao Banco do Brasil no ano calendário de 2006 não comprovam
os pagamentos efetuados ao prestadores de serviço nas datas consignadas nos
respectivos comprovantes (fls. 11/14).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

Para elucidar a questão, o cruzamento dos saques com os pagamentos que a
notificada almeja comprovar pode ser visualizado no demonstrativo a seguir:

Para pagamentos realizados em espécie com saques em conta corrente, há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada débito em conta
concorrente e o pagamento ao prestador de serviço que se deseja comprovar, com
coincidências de data e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica,
como por exemplo, a indicação de um saque com a finalidade de comprovar o
pagamento de dois ou mais prestadores de servidores ou vários saques para comprovar
um pagamento especificamente. como o caso em análise.
Citada exigência (coincidência de data e valor) em que pese não constar
expressamente de texto legal, se deve ao fato que saques em datas diversas realmente
ocorrem na prática, entretanto, não são aceitos em âmbito administrativo, posto não
ser crível que se destinaram à adimplir em todos os casos exclusivamente a prestação
de serviço que se deseja comprovar, mas que tenham sido também utilizados com
propósito diverso, como pagamento de despesas do cotidiano tais como água, luz,
impostos, cartão de crédito, etc...
No caso em análise, vislumbra-se que a notificada tenta comprovar, sem
exceção, pagamentos efetuados em espécie com saques realizados sempre em datas
pretéritas.
A título de ilustração, o recibo de fls. 14 emitido pelo Dr. Carlos Eduardo
Francischone em 07/03/2006 no valor de R$ 3.000,00, com um saque parcial de R$
1.000,00 realizado em 03/02/2006, há um lapso temporal de 33 (trinta e três) dias
entre este o pagamento que se pretende justificar.
Isto posto, conforme já argumentado alhures, não se mostra razoável acreditar
que todos os saques realizados nas datas informadas pela interessada destinaram-se
especificamente ao pagamento dos honorários dos profissionais contratados.
Quanto as declarações emitidas pelos prestadores de serviços médicos Dr.
Marcos Lupércio e Dr. Carlos Eduardo Francischone, fls. 25 e 29, estas foram
elaboradas de modo extemporâneo, casuístico, e com o fito úmico de produzir prova
neste processo administrativo fiscal. Não comprovam o pagamento dos serviços
contratados, mas tão somente, o serviço prestado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000538/2009-11

Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto no
sentido julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, declarando a
contribuinte devedora do credito tributário apurado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital